Tribunal: TJSP
Processo: 1517361-87.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1517361-87.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GERALDO SANTIAGO CONCEIÇÃO FILHO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para reduzir as penas do réu para 08 anos, 08 meses e 06
dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 25 dias-multa, e,
corrigir, de ofício, erro material do dispositivo da sentença, para constar que o réu
foi condenado como incurso no artigo 304 c.c. o artigo 297, ambos do Código Penal,
mantida, no mais, o decisum recorrido. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1517361-87.2019.8.26.0228 -Voto no 24.418
2
Apelação Criminal no 1517361-87.2019.8.26.0228
Apelante: Geraldo Santiago Conceição Filho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 24.418 - DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 187/194, cujo relatório se adota,
GERALDO SANTIAGO CONCEIÇÃO FILHO foi condenado como incurso no
artigo 157, caput, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, do
mesmo Códex; no artigo 157, caput, do Código Penal por uma vez e em
continuidade delitiva (art. 71 do CP), e no art. 307, caput, do mencionado diploma
legal, em concurso material de delitos (artigo 69, caput, do Código Repressivo), à
pena de 09 anos, 09 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 48 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, sendo-lhe negado o
direito de recorrer em liberdade.
Inconformada, a defesa de Geraldo apela a esta Corte
buscando a absolvição de todos os delitos por falta de provas. Alternativamente,
pleiteia o reconhecimento da tentativa no tocante ao roubo praticado contra a vítima
Claudio (fls. 209/211).
Regularmente processado e contrariado o recurso (fls.
228/296), manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento
(fls. 242/258).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a inicial acusatória, no dia 18 de julho de
2019, por volta de 14h50min, no interior da loja Hering, na R. Bernardino de
Campos, nesta Capital, GERALDO SANTIAGO CONCEIÇÃO FILHO subtraiu,
para si, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de simulacro de arma de
fogo, duas alianças de ouro, pertencentes a M. D. P. F. e G. L. da C. S.
Constou ainda que, no dia 18 de julho de 2019, após as
14h50min, na Rua Princesa Isabel, altura do número 999, nesta Capital, GERALDO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1517361-87.2019.8.26.0228 -Voto no 24.418
3
SANTIAGO CONCEIÇÃO FILHO subtraiu, para si, mediante grave ameaça
exercida pelo emprego de simulacro de arma de fogo, uma moto HONDA/CG 160
FAN ESDI, placas FPR 9268, pertencente a Claudio Marcelo Alves.
Por
fim,
constou
que
GERALDO
SANTIAGO
CONCEIÇÃO FILHO fez uso de uma CNH falsa em nome de Jair de Souza
Miranda, quando de sua prisão em flagrante.
Pois bem.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 05), boletim de ocorrência (fls. 06/10), auto de exibição e
apreensão (fls. 11/12), auto de entrega (fls. 17) e auto de reconhecimento de pessoa
(fls. 13, 18 e 21).
A autoria é induvidosa.
Na Polícia, o réu permaneceu em silêncio (fls. 24).
Em Juízo, ele confessou a autoria de todos os crimes,
confirmando ter subtraído as alianças -- que pertenciam às duas mulheres -- bem
como abordado um rapaz e pegado sua moto, a qual sequer conseguiu conduzir, pois
ele levou a chave. Por fim, confirmou ter feito o uso de documento falso, alegando
ser foragido (Mídia).
A confissão do réu está em ampla sintonia com as demais
provas dos autos.
As vítimas, M.D.P.F. e G.L.da C.S., do primeiro roubo, em
audiência, confirmaram os fatos postos na denúncia. Afirmaram estar no interior da
loja quando foram abordadas pelo réu, que fazendo uso de um simulacro de arma de
fogo, anunciou o “assalto”, subtraiu as respectivas alianças e fugiu do local. Logo
depois, tomaram conhecimento de que o réu havia sido preso, quando
compareceram ao local da prisão, onde o reconheceram com segurança como o
roubador. Na Delegacia, elas formalizaram o reconhecimento pessoal e, em Juízo,
não tiveram dúvidas em apontá-lo como o autor dos crimes. Por fim, disseram haver
recuperado as alianças subtraídas (Mídia).
A vítima do outro roubo, C.M.A., em audiência, confirmou
estar com sua moto quando foi abordado pelo réu, que, com um simulacro de arma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1517361-87.2019.8.26.0228 -Voto no 24.418
4
em punho, anunciou o “assalto” e exigiu a entrega da motocicleta, no que foi
atendido. Porém ele apenas sentou no banco e não conseguiu levá-la, tendo em vista
ter sido surpreendido pela Polícia. Em Juízo, em sala própria, reconheceu o réu
como o autor do delito (Mídia).
O policial militar, Carlos Roberto da Silva, nas
oportunidades em que foi ouvido, disse ter sido chamado para atender à uma
ocorrência de roubo em andamento. Durante o deslocamento, populares indicaram a
direção tomada pelo ladrão. Ao chegar ao final da rua, avistou o réu em cima de uma
moto, quando foi dada ordem de parada, que não foi obedecida. Ele tentou fugir,
mas caiu da motocicleta e acabou sendo preso. Na posse do réu estavam as alianças,
bem como um simulacro de arma de fogo. Relatou que a vítima do roubo da moto
estava na rua, porém ela já havia se distanciado do veículo, quando o réu foi preso.
Por fim, o réu ainda apresentou um documento falso, pois era procurado pela Justiça
(fls. 22 e Mídia).
No mesmo sentido, o depoimento do outro policial militar,
Joel Costa Nascimento que, em audiência, confirmou os fatos postos na denúncia
(Mídia).
Inafastável, pois, a condenação imposta.
Por outro lado, quanto ao roubo das vítimas M.D.P.F. e G.L.
da C.S., correto o reconhecimento do concurso formal, pois o réu, com apenas uma
ação, no mesmo contexto fático, atingiu dois patrimônios distintos.
O roubo da motocicleta, ao contrário do que alvitra a Defesa,
atingiu sua consumação, pois o réu fugiu na posse da res furtiva, que somente foi
recuperada pela ação da polícia. Assim, ainda que por breve espaço de tempo, a
vítima foi desapossada de seu bem.
Por fim, o crime de uso de documento público falso restou
configurado no momento em que o réu apresentou a CNH falsificada aos policiais
que o abordaram, sendo tal documento comprovadamente adulterado, conforme
laudo pericial de fls. 132/136.
Acertado, portanto, o decreto condenatório, porém a
capitulação jurídica do fato merece correção no dispositivo da r. sentença, para ficar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1517361-87.2019.8.26.0228 -Voto no 24.418
5
constando ter sido o réu condenado como incurso no artigo 304 c.c. o artigo 297,
ambos do CP, ao invés do art. 307, como consignado.
Quanto às penas.
As basilares dos crimes de roubo e do delito de uso de
documento falso foram fixadas corretamente em 1/6 acima do mínimo legal, em
razão do réu ostentar maus antecedentes.
Na sequência, é imperioso desconsiderar a elevação de 1/6
operada na fase intermediária, em razão da integral compensação entre a
reincidência e a confissão espontânea.
Diante disso, recalculadas, as reprimendas de cada roubo
alcançam 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa, no piso, e do crime de uso
de documento falso, 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Com relação ao crime de roubo referente às vítimas
M.D.P.F. e G.L. da C.S., em razão do concurso formal, as penas foram corretamente
aumentadas de 1/6, resultando 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-
multa.
Por fim, comprovada a ocorrência do crime continuado, uma
vez que os dois roubos (o das alianças, em concurso formal, e o da motocicleta)
foram perpetrados em curto intervalo de tempo, nas mesmas circunstâncias de lugar
e modus operandi, as penas do roubo mais grave (vítimas M.D.P.F. e G.L. da C.S.)
foram aumentadas acertadamente de 1/6.
Sendo assim, recalculadas, as penas dos roubos ficam
estabilizadas em 06 anos, 04 meses e 06 dias de reclusão e 14 dias-multa.
Por fim, em virtude do concurso material, as penas foram
somadas, resultando 08 anos, 08 meses e 06 dias de reclusão, bem como pagamento
de 25 dias-multa.
Já o regime inicial fechado foi corretamente aplicado e deve
ser mantido, ante a quantidade de pena e a reincidência do réu.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para reduzir as penas do réu para 08 anos, 08 meses e 06 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, além do pagamento de 25 dias-multa, e, corrigir, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1517361-87.2019.8.26.0228 -Voto no 24.418
6
ofício, erro material do dispositivo da sentença, para constar que o réu foi
condenado como incurso no artigo 304 c.c. o artigo 297, ambos do Código Penal,
mantida, no mais, o decisum recorrido.
IVO DE ALMEIDA
Relator